Tribunal: TRF3
Processo: 0005024-89.2015.4.03.6102
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
79/740)

0005024-89.2015.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76886

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONTRA O INSS. ARTIGO 171, § 3o DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Prescrição. Inocorrência. Preliminar rejeitada.

2. Materialidade delitiva demonstrada pelos documentos contidos nos inquéritos policiais nos 0393/15, 0405/2015, 0406/2015, 0417/2015, 0365/2015, 0411/2015 e 0413/2015 a seguir: Relatório do Setor de Monitoramento Operacional de Benefícios da Gerência Executiva do INSS de Ribeirão Preto/SP; procurações outorgadas pelas esposas/companheiras dos instituidores em favor da acusada; GFIP ́s relativas aos vínculos empregatícios/remunerações não confirmados; e respectivas decisões administrativas que constataram a irregularidade dos benefícios concedidos.

3. Autoria delitiva comprovada pelo conjunto probatório.

4. Dosimetria da pena. Conforme se verifica do trecho transcrito da sentença, a pena-base foi majorada em razão da culpabilidade da acusada e das conse

Inteiro teor:
79/740)

0005024-89.2015.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76886

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONTRA O INSS. ARTIGO 171, § 3o DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Prescrição. Inocorrência. Preliminar rejeitada.

2. Materialidade delitiva demonstrada pelos documentos contidos nos inquéritos policiais nos 0393/15, 0405/2015, 0406/2015, 0417/2015, 0365/2015, 0411/2015 e 0413/2015 a seguir: Relatório do Setor de Monitoramento Operacional de Benefícios da Gerência Executiva do INSS de Ribeirão Preto/SP; procurações outorgadas pelas esposas/companheiras dos instituidores em favor da acusada; GFIP ́s relativas aos vínculos empregatícios/remunerações não confirmados; e respectivas decisões administrativas que constataram a irregularidade dos benefícios concedidos.

3. Autoria delitiva comprovada pelo conjunto probatório.

4. Dosimetria da pena. Conforme se verifica do trecho transcrito da sentença, a pena-base foi majorada em razão da culpabilidade da acusada e das consequências do crime. A culpabilidade, que diz respeito ao senso de reprovação da conduta praticada pela ré, para o juízo, mostrou-se digna de maior relevo, considerando que a acusada possuía, à época dos fatos, formação acadêmica em direito e mesmo assim optou pela prática da conduta ilícita, valendo-se de seus conhecimentos técnicos-profissionais para tanto.

5. De fato, como bem mencionou a Procuradoria Regional da República, a conduta devida pela agente era diametralmente inversa da praticada, sendo perfeitamente exigível que se abstivesse de utilizar seus conhecimentos para a prática de crime.

6. No que tange às circunstâncias do crime, nota-se que a denunciada, valendo-se da função que exerceu, no período de 2004 a 2014, no Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Dumont/SP, utilizou sua senha para que fosse possível a transmissão de Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP - para os sistemas informatizados do INSS, ou seja, ela aproveitou sua função, de forma indevida e com abuso de confiança, a fim de incluir vínculo empregatício fictício ao instituidor, possibilitando o preenchimento dos requisitos para concessão fraudulenta do auxílio - reclusão. Contudo, tais circunstâncias, específicas do crime ou colocadas na culpabilidade e assim valoradas na pena-base, configuram, ambas, na essência, a agravante do artigo 61, "g" do Código Penal.

7. O juízo a quo as valorou na pena base e não aplicou a agravante. Não houve apelo do ministério público federal nesse aspecto. Não cabe ao juízo escolher em que fase da dosimetria deve valorar os fatos, por ser tal discricionariedade contrária ao princípio da legalidade estrita ou reserva legal: nulla poena sine lege. Assim, não valorados tais fatos na pena-base, posto que deveriam ter sido avaliados na segunda fase, acolhendo o pleito de redução da defesa.

8. Por fim, em relação às consequências do crime, o montante dos benefícios, concedidos mediante as fraudes perpetradas pela acusada, gerou expressivo prejuízo ao INSS, na cifra de R$ 446.857,46 (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos). O apelo ministerial é no sentido da majoração da pena-base de 1⁄2 por circunstância negativa avaliada (6 meses de pena), o que não se afigura proporcional ou razoável, porém, o montante do prejuízo extrapola a gravidade do aumento mínimo, ensejando o aumento de 1/3 da pena-base.

9. Na hipótese, observa-se que os motivos do crime não se diferenciam do usual do delito em análise. Além disso, não há informações, nos autos, a respeito da conduta social e da personalidade da ré. Não há, tampouco, maus antecedentes. E não há que se falar em comportamento da vítima. Logo, aumento a pena base em 1/3, o que a faz resultar em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

10. Na segunda fase, correta a incidência da atenuante da confissão espontânea, no patamar de 1/6 (um sexto), do que resulta a pena intermediária de 1(um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (dezesseis) dias-multa.

11.Na terceira fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau reconheceu a causa de aumento genérica do crime continuado (art. 71 do CP). Todavia, deixou de aplicá-la, em virtude da presença da causa especial de aumento de pena contida no §3o, do art. 171 do Código Penal, sob o fundamento que o parágrafo único do art. 68 do mesmo diploma legal limita a majoração a uma só das referidas causas de aumento, prevalecendo a maior. Vê-se que, apesar de ter sido reconhecido o crime continuado, houve interpretação equivocada do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

12.Com efeito, não é essa a hipótese dos autos, na medida em que o art. 71 do Código Penal é causa de aumento prevista na parte geral, enquanto que o §3o do art. 171 do CP é causa de aumento prevista na parte especial. Assim sendo, de rigor a incidência concomitante de ambas as causas de aumento.

13. Considerando que o crime foi cometido em detrimento do INSS (§3o do art. 171 do CP), a pena resta majorada em 1/3, resultando em 1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão e 14 dias-multa. Por fim, incide o disposto no art. 71, do Código Penal, uma vez que a acusada praticou sete crimes, que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser compreendidos numa relação de continuidade delitiva, no patamar de 2/3 (dois terços), restando definitivamente fixada a pena em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 23 dias-multa.

14. Mantido o valor unitário do dia-multa, fixado em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por se tratar de advogada militante com receita líquida mensal aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como por ela asseverado em interrogatório, bem assim à míngua de demonstração da situação financeira da denunciada e a impossibilidade de arcar com a reprimenda aplicada. Ademais, em sede da execução da pena, a defesa pode postular o parcelamento do "quantum debeatur", na forma do artigo 169, §1o, da LEP.

15. Mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", e §3o, do Código Penal Brasileiro.

16. Presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos constantes do art. 44 do Código Penal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e prestação pecuniária de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, à míngua de insurgência ministerial.

17. Por derradeiro, indefiro pedido da procuradoria Regional da República de execução provisória após esgotadas as vias recursais ordinárias, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento concluído no dia 07 de novembro de 2019, alterou o entendimento anteriormente firmado, julgando procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, de modo que ficou consignado a constitucionalidade da regra disciplinada no Código de Processo Penal de que é necessário o esgotamento de todas as possibilidades de recursos, ou seja, o trânsito em julgado da ação, para que seja dado início ao cumprimento da pena.

18. Apelações da defesa e do Ministério Público Federal parcialmente providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e dar parcial provimento aos recursos da acusação e da defesa a fim de reformar a pena da acusada para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente na data dos fatos, pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e prestação pecuniária de 1/3 (um terço) do salário mínimo, mantida, quanto ao mais, a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.